Tribunal: TJES
Processo: 0000519-38.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000519-38.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000519-38.2021.8.08.0002

APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAUL MIRANDA ROCHA - ES31682-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que o apelante realizava a traficância com alguma organização e regularidade, dedicando-se às atividades criminosas, uma vez que foi preso em flagrante em local de intenso tráfico de drogas, sendo apreendidos 04 pedaços de maconha, 27 (vinte e sete) pinos vazios de cor vermelha e 1.000 (mil) pinos vazios de cor azul, comumente utilizados para armazenamento de cocaína. Deste modo, deve ser afastada a figura do tráfico privilegiado.

5.
Recurso
parcialmente
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000519-38.2021.8.08.0002

APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAUL MIRANDA ROCHA - ES31682-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDUARDO SILVA DOS SANTOS

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4285763 (DOC 00005193820218080002.pdf, pp. 293/315), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Alegre, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00005193820218080002.pdf, pp. 347/361), a defesa alega que não há nos autos provas suficientes para a condenação do recorrente, devendo ser absolvido ou sua conduta ser desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a redução da pena na segunda fase da dosimetria e o reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado, em seu grau máximo. Requer, ainda, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como aberto. Por fim, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (DOC 00005193820218080002.pdf, pp. 365/383) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4834275) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 27/5/2021, por volta das 15h30min, à Rua Leandro Machado, Morro do Querosene, Município de Alegre, o apelante trazia consigo 01 (uma) bucha de maconha em seu bolso e 03 (três) buchas do mesmo material em sua mão direita, embaladas e prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 30,00 (trinta) reais em espécie e um aparelho de celular. Foram apreendidas, ainda, 01 (uma) sacola amarela contendo em seu interior 01 (uma) bucha de maconha, de tamanho maior, embalada e pronta para a comercialização, 27 (vinte e sete) pinos vazios de cor vermelha, e 01 (uma) sacola transparente contendo 1.000 (mil) pinos vazios de cor azul, usualmente utilizados para o armazenamento de cocaína.

Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram o apelante sair de um bar conhecido pelo intenso tráfico de drogas e ir em direção a um pasto, ocasião em que dispensou uma sacola amarela.

Realizada a abordagem pessoal do recorrente, foram encontrados em sua posse 01 (uma) bucha de maconha em seu bolso e 03 (três) buchas do mesmo material em sua mão direita, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e um aparelho de celular.

Após buscas no local, a sacola amarela que o recorrente havia dispensado foi localizada, encontrando-se em seu interior 01 (uma) bucha de maconha, de tamanho maior, embalada e pronta para a comercialização, além de 27 (vinte e sete) pinos vazios de cor vermelha e 1.000 (mil) pinos vazios de cor azul, usualmente utilizados para o armazenamento de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00005193820218080002.pdf, p. 91) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 0005193820218080002.pdf, p. 157).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, uma vez que não restou demonstrada a intenção mercantil. Ademais, afirma que grande parte do material encontrado não estava em poder do recorrente, mas sim em uma sacola em terreno próximo, não podendo se assegurar a propriedade dos entorpecentes ao recorrente.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, bem como das circunstâncias da prisão, entendo que não lhe assiste razão.

Os Policial Militar Gabriel Azevedo Ramos relatou que estavam em patrulhamento preventivo no Morro do Querosene, local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o apelante correndo do local ao perceber a presença da guarnição policial, descartando uma sacola em um terreno. Ao apreender a sacola, foi encontrado o material descrito no Auto de Apreensão.

O Policia Militar Yan Lucas Banni Nery informou que realizavam uma abordagem em um bar, quando o recorrente tentou se evadir na direção de um pasto e dispensou uma sacola que tinha na mão. Ao ser abordado, foi encontrada pequena quantidade de droga. Recuperada a sacola dispensada, foram encrotrados pinos vazios e uma quantidade de maconha.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

A testemunha de defesa Gabriele de Souza afirmou que viu quando os policiais abordaram o apelante e encontraram dinheiro e droga em sua posse. Conta ainda que presenciou os policiais militares indo para o pasto, voltando com a sacola e com o recorrente.

A testemunha de defesa Bruna de Araújo afirmou que não estava no bar, mas sim em uma quadra, na frente do bar. Conta que quando os policiais chegaram, o apelante estava encostado na frente. Ao ser abordado, foram encontrados drogas e dinheiro com o apelante e que em seguida os policiais teriam levado o recorrente para trás do bar e voltaram com uma sacola.

Em interrogatório, o apelante negou a prática do tráfico, alegando que as drogas encontradas eram para uso próprio. Que estava no morro para comprar buchas de maconha para uso próprio, e que teria sido abordado pelos policiais uma vez que foi apreendido com droga, anteriormente. Relata que não sabe de quem são os pinos vazios e o pedaço maior de maconha, apreendidos na sacola plástica.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidas 01 (uma) bucha de maconha em seu bolso e 03 (três) buchas do mesmo material em sua mão direita, além da quantia de R$ 30,00 (trinta) reais em espécie.

A controvérsia resume-se à sacola contendo os pinos de cocaína vazios.

Os policiais militares são uníssonos em seus depoimentos de que, no momento em que a guarnição se aproximava,
teriam visto o apelante dispensar a sacola plástica
posteriormente apreendida, a qual continha 27 (vinte e sete) pinos vazios de cor vermelha e 1.000 (mil) pinos vazios de cor azul, usualmente utilizados para o armazenamento de cocaína, além de 01 (uma) bucha de maconha, de tamanho maior.

As testemunhas de defesa, amigas do recorrente, contam que não viram ele dispensar a sacola, descrevendo apenas a conduta policial após a abordagem. Contudo, cabe ressaltar que uma das testemunhas não estava no bar, mas sim em uma quadra à frente, motivo pelo qual pode não ter presenciado a movimentação do recorrente,
anteriormente à abordagem
policial
.

Deste modo, levando-se em consideração todos os depoimentos, e não havendo nos autos qualquer evidencia de que os policiais militares estivessem mentindo, entendo que há provas suficientes de que a sacola apreendida com os 27 (vinte e sete) pinos vazios de cor vermelha e 1.000 (mil) pinos vazios de cor azul, além de 01 (uma) bucha de maconha, de tamanho maior, foi dispensada pelo recorrente, anteriormente à abordagem policial.

Portanto, diante da apreensão de drogas, dinheiro e mais de mil pinos de vazios, usualmente utilizados para o armazenamento de cocaína, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Por fim, saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta do recorrente.

Passo à análise do pedido de incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Na primeira fase
, o juízo fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Contudo, observo que o magistrado não apresentou valoração idônea para exasperar a pena. Deste modo, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase
, ausente agravante, mas reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Todavia, deixo de aplicar a redutora em razão da vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, a defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o apelante realizava a traficância com alguma organização e regularidade, dedicando-se às atividades criminosas. Relembro, o recorrente foi preso em flagrante em local de intenso tráfico de drogas, sendo apreendidos 04 pedaços de maconha, 27 (vinte e sete) pinos vazios de cor vermelha e 1.000 (mil) pinos vazios de cor azul, comumente utilizados para armazenamento de cocaína.

Deste modo, resta fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)